Tribunal: STJ
Processo: 0000289-16.2023.8.16.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927763 - PR(2025/0159565-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS FERREIRA BARROS
ADVOGADO
: MICHEL NEME NETO - PR044283
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULAS N. 83 E N. 182 DO STJ.
VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental e manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial,
em razão dos óbices das Súmulas n. 83 e n. 182 do STJ.
2. O embargante sustenta que omisso o julgado, em síntese, porque teria
impugnado de forma específica os fundamentos da inadmissão do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados para reexaminar matéria já decidida, sob argumento de
omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar e concluir que a falta de
impugnação adequada aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
acarreta o não conhecimento do agravo em recurso especial, na forma da Súmula n.
182 do STJ e que, no caso, o embargante não enfrentou os fundamentos do Tribunal
de Origem para não conhecer o recurso especial.
6. O embargante busca, por via transversa, um novo julgamento da causa,
finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.
7. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada
pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em
embargos de declaração.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56532324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c55891d0-8f1d-44b0-8da7-ebfb0cb39ba7

Documento eletrônico VDA56532324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c55891d0-8f1d-44b0-8da7-ebfb0cb39ba7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927763 - PR(2025/0159565-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS FERREIRA BARROS
ADVOGADO
: MICHEL NEME NETO - PR044283
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULAS N. 83 E N. 182 DO STJ.
VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental e manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial,
em razão dos óbices das Súmulas n. 83 e n. 182 do STJ.
2. O embargante sustenta que omisso o julgado, em síntese, porque teria
impugnado de forma específica os fundamentos da inadmissão do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados para reexaminar matéria já decidida, sob argumento de
omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar e concluir que a falta de
impugnação adequada aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
acarreta o não conhecimento do agravo em recurso especial, na forma da Súmula n.
182 do STJ e que, no caso, o embargante não enfrentou os fundamentos do Tribunal
de Origem para não conhecer o recurso especial.
6. O embargante busca, por via transversa, um novo julgamento da causa,
finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.
7. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada
pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em
embargos de declaração.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por JOSÉ CARLOS FERREIRA
BARROS contra acórdão assim ementado (fls. 787-788):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que, com fundamento na não conheceu do
, agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Documento eletrônico VDA56532329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:09
Código de Controle do Documento: 16fee212-9cd9-4606-822d-ac5aef410b63

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente quanto à incidência da
.
Súmula 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial deixou de atacar de forma específica e concreta
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sobretudo quanto à
incidência da
, o que atrai a aplicação da
e impede
Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ
seu conhecimento.
4. A jurisprudência do egrégio STJ exige, para afastar o óbice da
,
Súmula 83/STJ
a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes divergentes ou a
existência de distinção relevante (
), o que não foi realizado pelo
distinguishing
agravante de forma adequada.
5. A mera reiteração das teses de mérito do recurso especial ou a alegação
genérica de inaplicabilidade dos óbices sumulares, sem infirmar concretamente cada
um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não é suficiente para o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Para afastar o óbice da
, é necessário demonstrar precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes divergentes ou a existência de distinção
relevante com o caso julgado.
O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, ao não analisar sequer
superficialmente o mérito do recurso especial, nem que fosse para afastar a tese defensiva.
Afirma que o julgado é igualmente omisso ao deixar de invocar precedentes que
pudessem sugerir que a questão não se encontra pacificada, a fim de permitir, inclusive, o
contraditório.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.
Impugnação apresentada (fls. 826-828).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, conforme
registrado no acórdão embargado, para se afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ é
indispensável demonstrar a inexistência de entendimento pacífico na jurisprudência desta Corte
Superior sobre a matéria, quer pela existência de precedentes recentes em sentido diverso, quer
pela distinção entre os precedentes citados na decisão agravada e o caso concreto, ônus do qual
não se desincumbiu o embargante.
Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão recorrido (fls.
789-792):
[...]
Conforme se extrai dos autos, a decisão da 1a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que inadmitiu o recurso especial, fundamentou-se em
três óbices distintos: a incidência da
, por entender que a análise da
Súmula 7/STJ
pretensão absolutória demandaria reexame fático-probatório; a incidência da
, por analogia, em razão da ausência de impugnação a fundamento
Súmula 283/STF
autônomo do acórdão; e a incidência da
, por constatar que o acórdão
Súmula 83/STJ
recorrido estava em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior (e-STJ fls.
682-685).
Caberia ao agravante, portanto, em seu agravo em recurso especial, impugnar de
forma específica, pormenorizada e autônoma cada um desses fundamentos,
Documento eletrônico VDA56532329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:09
Código de Controle do Documento: 16fee212-9cd9-4606-822d-ac5aef410b63

demonstrando o desacerto da decisão de inadmissibilidade. Contudo, ao analisar as
razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 694-705), constata-se, tal como
asseverado na decisão presidencial ora agravada, que a parte recorrente, embora
tenha se insurgido contra os óbices das Súmulas
e
limitou-se a uma
7/STJ
283/STF,
abordagem genérica e insuficiente no que tange à
.
Súmula 83/STJ
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no
sentido de que, para afastar a incidência da
, não basta a simples
Súmula 83/STJ
alegação de sua inaplicabilidade. É dever da parte recorrente demonstrar, por meio
de cotejo analítico com julgados contemporâneos ou supervenientes desta Corte,
que a orientação jurisprudencial não se encontra pacificada no sentido da decisão
recorrida, ou que o caso concreto possui particularidades que o distinguem (
) dos precedentes invocados. O referido ônus não foi cumprido pelo
distinguishing
agravante.
O recorrente apenas reiterou as teses meritórias de seu apelo nobre e afirmou de
maneira genérica a divergência, sem realizar o cotejo analítico necessário para
demonstrar a similitude fática entre o caso dos autos e os paradigmas colacionados,
bem como a efetiva dissonância de teses jurídicas.
Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e do
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, é dever do
relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. A ausência de ataque direto e frontal a todos os
pilares que sustentam a decisão de inadmissibilidade atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
.
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
[...]
Desse modo embora fosse ônus dos agravantes impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida,
demonstrando o desacerto do julgado, tal providência, não foi observada quando da
interposição do agravo em recurso especial, conforme consignado no
ora
decisum
impugnado.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de rediscussão
dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de declaração, nada havendo que
se possa acolher.
Ademais, não conhecido o recurso, não há falar em omissão quanto às teses de
mérito, uma vez não ultrapassado o requisito da admissibilidade recursal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56532329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:09
Código de Controle do Documento: 16fee212-9cd9-4606-822d-ac5aef410b63

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0159565-4
AREsp 2.927.763 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002891620238160127 00007034320258160127 2891620238160127
7034320258160127
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS FERREIRA BARROS
ADVOGADO
: MICHEL NEME NETO - PR044283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS FERREIRA BARROS
ADVOGADO
: MICHEL NEME NETO - PR044283
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605515:10:0120931@
2025/0159565-4 - AREsp 2927763 Petição : 2025/0124858-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:47:20
Código de Controle do Documento: A140B34C-E980-4E94-857E-086BB0C20C42